Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de não conhecimento catalogada no Id 34018408, tendo em vista a ausência de recurso das partes e a notícia de que celebraram acordo posteriormente ao proferimento da decisão de não conhecimento das apelações (Id 34243403). Em seguida, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao i. juízo a quo para deliberação sobre o requerimento de homologação do acordo celebrado. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora